Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710627-13.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BBX PINTURA AUTOMOTIVA LTDA - ME RECORRIDO: ASIEL LEITE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINAR.AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. VEÍCULO ALUGADO. PREFEITURA MUNICIPAL DO MACAPÁ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO DE REGRESSO. AGENTE PÚBLICO. 1. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 3. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, CPC). 5. Nos termos do artigo 37 parágrafo 6o da Constituição Federal, as “pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; b) artigo 373, inciso I, do CPC, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova, porquanto impõe ao particular o dever de realizar diligência institucional que seria, em verdade, própria do ente público ou do suposto agente que afirma agir em nome deste; c) artigo 411, inciso III, da Lei Processual Civil, sustentando que o acórdão combatido desconsiderou a prova documental dotada de fé pública, cuja veracidade não foi impugnada pelo recorrido, tampouco desconstituída por qualquer outro elemento probatório; d) artigos 421, 422 e 927, todos do CC, apontando que o recorrido não se identificou como agente público, nem informou qualquer vínculo institucional ao tempo da contratação, razão pela qual possui legitimidade passiva para integrar a ação. Pede, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários recursais. Nas contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco comporta seguimento ao apelo especial em relação ao suposto malferimento aos artigos 373, inciso I, 411, inciso III, ambos do CPC, 421, 422 e 927, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). (...) Restou comprovado que, em razão do cargo como representante da Prefeitura Municipal de Macapá, o requerido estava na posse do veículo alugado pela Administração Pública. Não obstante a parte autora destaque que a contratação verbal do veículo se deu pelo requerido em nome próprio e que os procedimentos em caso de dispensa de licitação não foram plenamente observados, também não foi comprovado que a requerente tenha tomado as precauções mínimas como a averiguação dos documentos do carro e do proprietário, a fim de certificar que estava tratando com o responsável pelo bem. (...) Diante da alegação de ilegitimidade passiva, foi oportunizada à parte autora a correção do polo passivo (ID no 65918766). Contudo, a requerente manifestou-se pela manutenção do polo passivo da demanda (ID no 65918769). 43. Embora na petição inicial os argumentos busquem a responsabilização do requerido, o Município de Macapá, o ente público, é parte legítima e deveria ser incluído no feito. Diante da negativa de sua inclusão pela parte autora, a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida. Não há óbice para a eventual responsabilização subjetiva do réu, em razão do direito de regresso do ente público, se vier a ser condenado em ação autônoma, a ser proposta em Macapá.” (ID 70155373). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003